Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÍVIDA ATUAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.
2. O inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, autoriza a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.